Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra acórdão da Terceira Turma Criminal que deu provimento a agravo de execução penal interposto pela defesa, reconhecendo a aplicabilidade do indulto natalino do Decreto no 11.302/2022 ao apenado condenado por tráfico privilegiado. O embargante alegou omissão quanto à análise da constitucionalidade do art. 5o do Decreto presidencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, especialmente à luz dos princípios constitucionais da separação dos poderes, da legalidade, da razoabilidade, da individualização da pena e da vedação à proteção penal insuficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, com base na presunção de constitucionalidade das normas editadas pelo Poder Executivo e no entendimento firmado na ADI 7330 MC/DF, em que o Supremo Tribunal Federal suspendeu dispositivos diversos, mantendo hígido o referido artigo.
5. O acórdão reconheceu a compatibilidade do indulto natalino com o princípio da individualização da pena, uma vez que o art. 7o, inciso VI, do Decreto no 11.302/2022 excepciona expressamente a regra geral do art. 5o, admitindo o indulto no caso de tráfico privilegiado.
6. O julgamento também observou o disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, não havendo omissão quando o colegiado enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, ainda que não mencione todos os dispositivos legais ou fundamentos invocados pela parte.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio hábil para reapreciação da matéria decidida, ainda que para fins de prequestionamento, devendo-se limitar às hipóteses legais do art. 619 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão não é omisso quando analisa expressamente a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da presunção de constitucionalidade das normas editadas pelo Chefe do Poder Executivo.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos do acórdão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
3. A divergência interpretativa entre as partes e o colegiado não configura vício sanável por embargos de declaração.